Tribunal: TJES
Processo: 5015371-43.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015371-43.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELLE DOS SANTOS CHAGAS E SILVA PICOLI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015371-43.2022.8.08.0035

RECORRENTE: DANIELLE DOS SANTOS CHAGAS E SILVA PICOLI

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DANIELLE DOS SANTOS CHAGAS E SILVA PICOLI
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
aduzindo a requerente que em janeiro de 2022 a requerida passou a substituir os padrões de energia na região em que reside (Boa Vista II), momento em que também renegociou valores que estavam em aberto. Informa, no entanto, que em 28/04/2022 foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia em sua residência, mesmo com todas as faturas devidamente pagas, sendo que a religação apenas se deu no dia 29/04/2022. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 10456097), a requerida informa que inexiste registro de suspensão do fornecimento de energia na residência da autora, relatando ainda que o ocorrido pode ter sido por problemas internos do próprio local.

A sentença (ID 10456104) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10456106), informando que não tinha valores pendentes de pagamento com a requerida, destacando ainda que não foi advertida de qualquer suspensão no fornecimento de energia.

A demandada apresentou contrarrazões (ID 10456110), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a recorrente questiona a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência no dia 28/04/2022. Da inicial, observo que a autora relata que
“procurou um escritório da requerida na manhã seguinte (dia 29/04/2022) e foi informada que ‘não sabiam o que tinha ocorrido, mas iam verificar e mandar um e-mail’”
, bem como
“a requerente telefonou para o serviço 0800 da requerida para reclamar da falta de energia elétrica em sua residência. Para sua surpresa, a atendente disse que não tinha ‘nenhuma pendência com as suas instalações” e que fariam a religação’”
(ID 10454982).

Inicialmente me causa estranheza a informação prestada, considerando que se a recorrente procurou o escritório da requerida e entrou em contato com o 0800 fatalmente teria algum registro de protocolo identificando o atendimento, contudo, nada consta nos autos. Além disso, a requerida rebate a informação destacando que não se verificou qualquer registro de atendimento em seus canais oficiais.

Tratando-se ainda de uma suspensão ocorrida em 28/04/2022, caberia à autora comprovar o pagamento da fatura em questão, o que não ocorreu. Quanto a este ponto em específico, registro trecho da r. sentença que aborda o assunto:

“Isso porque em contestação da EMPRESA sob o ID n.º 22566628 - Pág. 3, há negativa de interrupção de fornecimento de energia elétrica e, ato contínuo, verifico que a petição inicial da parte Autora, sob o ID n.º 15466016, informa que a interrupção do contrato se deu em 28/04/2022 e o restabelecimento do contrato em 29/04/2022, sem que se tenha nos autos comprovante de pagamento de fatura neste período (abril de 2022), razão pela qual, falha na prestação dos serviços que, por ora deixo de observar, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor”.

Por fim, no que se refere às instalações no Município de Cariacica em nome da recorrente, que a mesma alega desconhecer, destaco que em nada influencia nos fatos, considerando que as mesmas já se encontram inativas (ID 10456089).

Assim, por não vislumbrar falha na prestação dos serviços por parte da ré, é o caso de se reconhecer a improcedência do pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)